Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL OU AGRAVANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quando este, inequivocamente, tinha conhecimento da decisão judicial que as deferiu, e mesmo assim optou por infringi-las. Precedentes deste e. TJDFT.
2. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, violação de domicílio e de lesão corporal, visto que todos os elementos coligidos aos autos convergem para a constatação de que o apelante, de forma livre e consciente, violou a medida protetiva e o domicílio da vítima, causando-lhe ainda lesão corporal, devendo ser afastado o pleito absolutório.
3. No ordenamento jurídico pátrio apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, pode determinar a exclusão ou a redução da pena, conforme prevê o art. 28 do CP. Adota-se, pois, a Teoria do actio libera in causa, pela qual a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do agente.
4. A exasperação da pena base e da intermediária, pela existência de circunstâncias judiciais e de agravantes deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada circunstancia ou agravante desfavorável ao réu, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria redimensionada.